Tribunal: TJES
Processo: 5009446-69.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009446-69.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA
REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DO REDISCUTIR DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FUNDAMENTADO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de revisão criminal ajuizada com o objetivo de rescindir condenação definitiva imposta ao requerente pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo uso de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 580 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) analisar se a condenação violou o disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, ao afastar o tráfico privilegiado com base em atos infracionais;

(
ii
) verificar se o conjunto probatório sustenta a condenação por tráfico e afasta a possibilidade de desclassificação para uso pessoal;

(
iii
) apurar se há fato novo, prova nova ou ilegalidade manifesta que justifique o cabimento da revisão criminal, nos moldes do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação com base em teses já apreciadas na ação penal originária ou em apelação, conforme orientação consolidada do STJ.

4.
As teses invocadas na presente revisão já foram examinadas na apelação criminal, que afastou, de forma motivada, a aplicação do tráfico privilegiado, com base em atos infracionais análogos e demais elementos concretos indicativos de habitualidade delitiva.

5.
Também foi rechaçada a tese de desclassificação para uso, diante de provas robustas da traficância, incluindo a presença de arma, materiais de embalo e confissão extrajudicial.

6.
Não há apresentação de prova nova, erro material ou outro requisito do art. 621 do CPP que autorize o manejo da revisão criminal.

7.
A mudança posterior de entendimento jurisprudencial sobre a (in)utilização de atos infracionais para afastar o redutor não retroage, conforme reiterada jurisprudência do STJ, sobretudo quando o trânsito em julgado se deu em data anterior à nova orientação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Pedido
improcedente
. Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009446-69.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA
REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por
HUGO AUGUSTO DIAS FERREIRA
, visando rescindir a condenação proferida nos autos da ação penal nº 0005133-61.2018.8.08.0012, da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, na qual restou condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões, a defesa sustenta:

i) que o acórdão teria se baseado indevidamente em atos infracionais praticados na menoridade para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas;

ii) que não há elementos nos autos que demonstrem a dedicação habitual do requerente à atividade criminosa ou à organização criminosa, fazendo jus ao redutor;

iii
) subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para uso pessoal, ou ao menos, o abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621, do CPP, senão vejamos:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a revisão criminal não pode ser utilizada como meio de rediscussão de matéria já definitivamente apreciada, salvo quando presentes os requisitos do art. 621 do CPP

Nesse sentido:

(...) a revisional não se presta ao mero reexame do conjunto probatório dos autos ou de
pedidos já ventilados e já apreciados durante a instrução, como se fosse uma reprodução ou substituição das alegações finais ou do recurso de apelação. A ação revisional não possui a amplitude da via recursal, não podendo ser proposta em razão do mero inconformismo do requerente em relação às conclusões dos
julgadores.(...)

(grifo nosso)

(
AgRg
no REsp n. 2.039.162/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 11/9/2023,

DJe
de 14/9/
2023 )
.

Analisando os autos, constata-se que todas as teses invocadas na presente revisão criminal foram devidamente enfrentadas e decididas no julgamento da apelação criminal (Apelação nº 0501800-25.2018.8.08.0012).

O acórdão, da lavra do
Des. Willian Silva
, afastou fundamentadamente a aplicação do tráfico privilegiado, com base na existência de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e outros elementos concretos que indicavam a dedicação do réu à atividade criminosa.

Foi igualmente afastada a tese de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, à vista da prova da traficância: presença de arma de fogo, sacolés para embalo, substância entorpecente, bem como confissão extrajudicial do próprio requerente.

Além disso, a defesa não apresenta qualquer fato novo, prova nova ou demonstração de erro material ou técnico relevante que possa justificar a desconstituição do julgado, nos termos exigidos pelo art. 621 do Código de Processo Penal.

O que se observa é mera reiteração de teses jurídicas já enfrentadas no curso do processo penal originário, com pretensão de rediscutir o mérito da condenação, sem suporte em novos elementos de convicção.

Importa ressaltar que à época da prolação do acórdão condenatório, era firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que registros de atos infracionais, embora não sirvam para configurar reincidência, podem ser considerados como elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas, aptos a justificar o afastamento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Esse entendimento foi observado de forma coerente e motivada pelo acórdão condenatório, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta ou nulidade.

Com efeito, a eventual modificação de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação
não autoriza a propositura de revisão criminal, tampouco permite a sua aplicação retroativa
, como tem sido reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores.
Ci
to precedentes:
STJ.

R
v
C
r
:

5620 SP 2021/0158110-6, Relatora: Min. Laurita Vaz,
Julgado em 14/06/2023,
Terceira Seção,
D
J
e

3
0/06/2023;
STJ
.
A
g
Rg

n
o HC: 797839 SC 2023/0014588-7, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Julgado em
22/05/2023,
Quinta Turma,
D
J
e

2
4/05/2023.

No caso em exame, conforme certidão constante nos autos, a condenação transitou em julgado para a defesa em 21/10/2019, portanto, em data anterior à consolidação do novo entendimento do STJ sobre a vedação ao uso de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado.

Assim, a conclusão que se impõe é a de que a mudança de entendimento jurisprudencial referido não pode, nesse momento, retroagir para alcançar a condenação, malgrado seja a compreensão ulterior mais benéfica.

Da mesma forma, diante da rejeição expressa do pedido de desclassificação para uso pessoal, não há que se falar em retroatividade de eventual entendimento que venha a descriminalizar a posse de entorpecentes para consumo próprio.

DISPOSITIVO

Desse
modo,
JULGO

IMPROCEDENTE
a
revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.